Tribunal: STF
Processo: AI 160500
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-12
Data de publicação: 1995-09-12

Ementa:
E  M E N T  A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRASLADO INCOMPLETO -
COPIA  DAS CONTRA-RAZOES AO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AUSÊNCIA - PECA
INDISPENSAVEL - JUNTADA QUE INCUMBE AO AGRAVANTE - RECURSO IMPROVIDO.
         -  Incumbe  a parte  agravante  providenciar,  dentre outras
pecas  reputadas indispensaveis, a copia das contra-razoes ao recurso
extraordinário  por ela interposto,  para efeito de adequada formação
do traslado.
         A  essencialidade desse  documento  decorre do  fato  de ser
possivel,  desde o advento da  Lei n. 8.038/90, a conversão do agravo
de  instrumento em  recurso  extraordinário, desde  que  o respectivo
traslado  contenha os  elementos necessarios  a plena  compreensão da
controversia  e ao consequente  julgamento do mérito do próprio apelo
extremo.
         Cumpre  ao  agravante  -   a  quem  interessa  o  julgamento
favoravel  do  recurso  que  interpos  -  comprovar,  na  hipótese de
ausência  das contra-razoes ao  apelo extremo, que essa peca inexiste
no  processo principal,  sob pena de,  em não  o fazendo, expor-se ao
não-conhecimento do agravo por ele deduzido (CPC, art. 544, PAR. 1.).